Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-69.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000321-69.2022.8.11.0000
PACIENTE: DEJERNANDES DO AMARAL GOMES
IMPETRANTE: BRUNO NEVES DA SILVA, OSCAR GALVAO RABELO, SILVANIA AGUETONI LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado BRUNO NEVES DA SILVA e outros, em favor de DEJERNANDES DO AMARAL GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT.
Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Alegam que na audiência de custódia, a defesa teve o seu direito constitucional de ampla defesa ceifado pelo magistrado, diante da impossibilidade de exposição completa dos fatos, fundamentos e razões que a defesa acreditava serem suficientes para a concessão de liberdade provisória.
Sustentam que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, que autorizam a segregação provisória, de modo que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, descritas no art. 318 do CPP, ou prisão domiciliar, notadamente diante dos bons predicados do beneficiário.
Os impetrantes almejam, ainda, a transferência do paciente de unidade prisional, aduzindo o desejo de estar mais próximo à sua família, pois reside no Estado de Rondônia.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É o essencial.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.
Esta não é a situação presente, isso porque ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.
Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir quantidade de droga apreendida.
Transcrevo fragmentos da decisão, que converteu a prisão em flagrante em preventiva , id. N. 73229768 - in verbis:
“(...)
Os Policiais voltaram a indagar os autuados que não colaboraram nas respostas, oportunidade em que disseram que iriam levar os pneus para uma borracharia para averiguar e, diante disso, o passageiro DEJERNANDES DO AMARAL GOMES confessou que havia drogas ocultas no pneu, razão pela qual, levaram o caminhão para borracharia e abriram o caminhão e encontram 110 (cento e dez) tabletes contendo substância com aparência de cocaína.
(...)
Ao ser ouvido, o autuado DEJERNANDES DO AMARAL GOMES disse “(...) QUE já efetuou tal transporte por três vezes, todas as vezes de Vilhena/MT para Rondonópolis/MT; QUE no aparelho celular do interrogando há conversa de número estrangeiro do contratante; QUE nessas ocasiões utilizou outros caminhões e não o caminhão apreendido nesta ocasião; QUE recebeu R$ 25.000,00 e depois R$ 37.000,00 pelo transporte; (...)”.
(...)
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado DEJERNANDES DO AMARAL GOMES, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes. (...)”
Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente – “totalizando 110 tabletes, com 115,27kg de cocaína.” Consoante laudo da perícia criminal, id. n. 114711968.
Assim, a leitura de fragmentos da decisão acima transcrita evidencia a configuração do periculum libertatis, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder, bem como para evitar “repetição do atos nocivos”, pois não era a primeira vez.
Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.
Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável o exame das teses de que seria nula a prova obtida com a apreensão da droga e de que o recorrente teria direito à prisão domiciliar por motivos de saúde, pois exigiria amplo revolvimento de material probatório, inviável na via eleita.
2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
3. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do recorrente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder - mais de 9kg (nove quilogramas) de cocaína.
4. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(RHC 119.646/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)”.
Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Vale ainda ressaltar, também por respeito ao debate, que estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, incabível é a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, sendo certo também que, à luz das circunstâncias fáticas anteriormente relatadas, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Quanto à possibilidade de recambiamento do paciente para outra unidade prisional, verifica-se não haver nos autos informações, além das aduzidas na inicial, ou documentos comprovando cabalmente eventual provocação à autoridade coatora para analisar tal matéria ou mesmo decisão nesse sentido pelo Juízo a quo, o que inviabiliza qualquer manifestação por parte deste Tribunal neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.
Em relação ao argumento que a defesa teve o seu direito constitucional de ampla defesa ceifado pelo magistrado, registro que a matéria será analisada em momento oportuno, após as informações prestadas pelo Juízo Singular.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator